Tribunal: TJMT
Processo: 1012866-11.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012866-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspeição, Depoimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (AGRAVANTE), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (AGRAVANTE), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (AGRAVADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSIVIDADE AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO
EXPERT
NOMEADO PELO JUÍZO – DESNCESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA PRINCIPAL – AGRAVANTE QUE NÃO TRAZ ARGUMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

O art. 148, inciso II, § 2º, do mesmo
Codex
, Código de Processo Civil, que o Juiz julgará o incidente de suspeição em apartado e sem suspensão do processo.

Logo, não há falar em suspensão do feito na origem, pois, de acordo com o procedimento estabelecido pelo Diploma Processual Civil, o incidente de suspeição deve ser julgado em apartado, sem suspensão dos autos principais.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão agravada. No caso, não se sobressaem elementos que justifiquem a reforma do
decisum
vergastado, de rigor, portanto, deve ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao Instrumental.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1012866-11.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ALEXANDE PIZZOLATO
e
SILVANE BORTULUZZI PIZZOLATO
em virtude da decisão monocrática proferida por esta Relatora em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental interposto pelos Agravantes.

Inconformados, insurgem-se os Recorrentes requestando a reforma do
decisum
, ao argumento de que não concedendo efeito suspensivo ao recurso, a ação originária prosseguirá com a realização de prova por perito que teve a idoneidade impugnada.

Afirmam que a manutenção da decisão objurgada acarretará prejuízos irreparáveis aos Agravantes, eis que a Julgadora
a quo
determinou a intimação dos exequentes/Agravantes para recolherem os honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias.

Sustentam que a suspensividade ao Instrumental interposto em nada prejudicará a parte Agravada.

Por fim, ressaltam que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Sob tais argumentos, requestam o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja agregado a suspensividade ao Instrumental interposto.

Sem contrarrazões, como se denota da certidão acostado ao ID. 101768477.

Eis o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ALEXANDE PIZZOLATO
e
SILVANE BORTULUZZI PIZZOLATO
em virtude da decisão monocrática por mim proferida em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental interposto pelos Agravantes.

Exsurge dos autos que os Agravantes

interpuseram recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da
Ação

Execução de Título Extrajudicial
n.° 0000924-36.2017.8.11.0033 – Cód. 69647, movida por
CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
indeferiu o pedido de suspensão dos autos executivos originários em virtude de arguição de exceção de suspeição do perito nomeado pelo Juízo
a quo.

Por não vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
in limine
recursal, indeferi a suspensividade ao Instrumental interposto, sob os seguintes fundamentos:

Com efeito, examinando detidamente as circunstâncias expostas nos autos, em conjunto com a documentação carreada à colação, é possível observar, ao menos prima facie, que ambas as partes foram vítimas de estelionato perpetrado por terceira pessoa (“JONAS”).

Com efeito, em que pesem às alegações lançadas pelos Agravantes no Instrumental, não vislumbro justificativa legal que autorize a suspensão dos autos executivos originários em razão da exceção de suspeição arguida pelos Recorrentes.

A teor do que dispõe o art. 148, inciso II, § 2º do Código de Processo Civil, o Juiz julgará o incidente de suspeição em apartado e sem suspensão do processo, in verbis:

Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

II – aos auxiliares da justiça;

§ 2º O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando necessária.

Diante deste quadro, pelo menos em princípio, não há falar em suspensão do feito na origem, pois, de acordo com o procedimento estabelecido pelo Diploma Processual Civil, o incidente de suspeição deve ser julgado em apartado, sem suspender os autos principais.

De mais a mais, compulsando os autos originários, não entrevejo perigo de dano ou prejuízos processuais que possam vir a experimentar a parte Recorrente, porquanto, até que se julgue a suspeição arguida pelos executados, ora Agravantes, não haverá determinação de nenhuma diligência a ser realizada pelo expert nomeado.

Sob esta perspectiva, não vislumbro plausibilidade no direito invocado, tampouco periculum in mora suscitado.

Por tais considerações, indefiro o efeito suspensivo/ativo.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual requestam a reforma do
decisum ad quem
objurgado, a fim de que seja agregada a suspensividade indeferida.

Reexaminando detidamente os autos e a documentação que o acompanha, tenho que não prosperam os argumentos vertidos pelos Recorrentes.

Na hipótese, em que pese ao esforço dispendido no vertente recurso, não vislumbrei e continuo a não vislumbrar a presença dos requisitos legais que justifique a concessão da medida liminar requestada na Exordial.

Com efeito, conforme exposto na decisão agravada, o art. 148, inciso II, § 2º do Código de Processo Civil, estabelece que o Juiz julgará o incidente de suspeição
em apartado e sem suspensão do processo
,
in verbis:

Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

II – aos auxiliares da justiça;

§ 2º O juiz mandará processar o incidente em separado e
sem suspensão do processo
, ouvindo o arguido no prazo de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando necessária.

Diante deste quadro, não há falar em suspensão do feito na origem, pois, de acordo com o procedimento estabelecido pelo Diploma Processual Civil, o incidente de suspeição deve ser julgado em apartado,
sem suspensão dos autos principais.

Inobstante isso, embora os Recorrentes afirmem que experimentarão prejuízos irreparáveis com o prosseguimento do processo originário, não vislumbro tal circunstancia nos autos.

A propósito, em decisão recente, a Magistrada singular prolatou decisão postergando a determinação do recolhimento de honorários periciais para após o julgamento da arguição de parcialidade do
expert
nomeado, como se vê do ID. 62731212 – autos principais, o que consolida a ausência de plausibilidade do direito invocado.

À vista de todo o exposto, não há falar em perigo de dano iminente ou prejuízos processuais que possam vir a experimentar os Recorrentes, eis que, até que se resolva o incidente instalado na origem, não haverá nenhuma determinação diligências a serem realizadas pelo perito nomeado.

Nesse enfoque, portanto, não sobressaem elementos que justifique a reforma do
decisum
objurgado. Assim sendo, mantenho intacta a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações e, sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021